Tribunal: STF
Processo: AI 129462
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A RAZÃO DE SER
DO PREQUESTIONAMENTO ESTA NA NECESSIDADE DE PROCEDER-SE A COTEJO
PARA, SOMENTE ENTÃO, CONCLUIR-SE PELO ENQUADRAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO
NO PERMISSIVO  CONSTITUCIONAL.  O  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE FICAR  AO  SABOR  DA CAPACIDADE INTUITIVA DO
ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGA-LO.  DAI  A  NECESSIDADE  DE  O
PREQUESTIONAMENTO SER EXPLICITO, DEVENDO A PARTE SEQUIOSA  DE VER O
PROCESSO GUINDADO A SEDE  EXCEPCIONAL PROCURAR  EXPUGNAR DUVIDAS,
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E  OBSCURIDADES, PARA O QUE CONTA COM OS
EMBARGOS DECLARATORIOS.
          COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - LIQUIDAÇÃO. O
SIMPLES FATO DE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ENCONTRAR-SE EM
LIQUIDAÇÃO NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ISTO
CONSIDERADA A REGRA DO ARTIGO 125, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969.
          ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - FORMALIDADES LEGAIS. INOBSERVADA
A REGRA DO PAR. 2. DO ARTIGO 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, APLICAVEL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA CARTA,
DESCABE COGITAR DO EXAME DA RELEVÂNCIA DO TEMA FEDERAL.